Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos de cartão de crédito objeto da lide, determinando que a ré exclua o nome da autora de cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa a ser fixada, bem como condenou a ré a pagar à parte autora o valor R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, devidamente atualizado pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da sentença.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, pois defende que a relação entre as partes é de conta-corrente e cartão de crédito, conforme documento juntado nos autos (ID 139868403 – autos originais). Alega que as faturas atestam que a recorrida consentiu com o serviço e fez uso dele, efetuando compras e pagamentos por débito em conta das faturas encaminhadas para sua residência. Entende que, como não restou provado que a negativação do nome da autora fora de maneira indevida, posto ser baseada em dívida existente, não há que se falar na obrigação de baixar o apontamento e no pagamento de danos morais à recorrida.
3. Cerceamento de defesa. Não obstante não tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de partes e testemunhas, não verifico hipótese de cerceamento de defesa, tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória. Preliminar afastada.
4. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou incontroverso que o nome da autora/recorrida foi inserido em cadastro de inadimplentes (ID 46828257), em razão de débito contraído em cartão de crédito da instituição financeira ré/recorrente. A controvérsia cinge-se em averiguar se as operações relativas ao uso do cartão de crédito foram realizadas pela parte autora ou por meio de ato fraudulento.
7. Muito embora a instituição ré/recorrente insista na tese de que a autora fez uso do cartão de crédito, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois o recorrente não trouxe aos autos prova de que o cartão de crédito foi entregue à autora e que fora ela quem desbloqueou e utilizou o cartão fornecido pelo recorrente nas operações que deram origem ao valor devido, o qual motivou a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação. Nestes casos, basta que o autor prove a prática do ato ilícito, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva ou privacidade.
9. Na fixação do valor da reparação devida, importante levar-se em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impor à parte ré uma sanção suficiente para que não retorne a praticar os mesmos atos, observando-se, também, a não geração do enriquecimento sem causa.
10. Deste modo, considerado o acima exposto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, não havendo demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização a título de dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
(L)